Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713152-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MAURÍCIO DE ALMEIDA FERNANDES e JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, em favor de HARRISON ROCHA DOS SANTOS, em face da ocorrência de erro material na ordem de liberação do paciente, nos autos da execução penal. Sustentam que foi proferida sentença condenatória em desfavor no paciente nos autos do processo n. 2018.01.1.018864-4, oportunidade em que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, a sua ordem de liberação não foi expedida em face de erro no sistema BNMP, razão pela qual o paciente foi preso pelos policiais do ROTAM no dia 22/05/2020. Afirmam ser flagrante a ilegalidade da sua prisão, razão pela qual pedem a concessão de medida liminar para que seja expedida ordem de liberação imediata ao paciente. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o Desembargador Plantonista Romeu Gonzaga Neiva deferiu a liminar pleiteada. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de maio de 2020 15:34:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator